Tribunal: TJDFT
Processo: 0730761-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. EX-CÔNJUGES. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para fixar alimentos compensatórios em favor da agravada, no valor de dois salários mínimos, em razão da alegada utilização exclusiva de patrimônio comum pelo agravante após o divórcio.
2. A decisão agravada considerou verossimilhança na existência de patrimônio comum e empresas constituídas na constância do matrimônio, além de alegações de ausência de vantagem patrimonial por parte da agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência com fixação de alimentos compensatórios; e (ii) definir se há nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A concessão de alimentos entre ex-cônjuges possui caráter excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada a indispensabilidade ao sustento do alimentando, conforme jurisprudência do STJ.
5. A agravada não demonstrou desequilíbrio econômico-financeiro, tampouco incapacidade de prover seu próprio sustento, possuindo patrimônio próprio, renda mensal elevada e padrão de vida compatível.
6. A separação de fato ocorreu mais de um ano antes do ajuizamento da ação, afastando o requisito de urgência.
7. A ausência de elementos concretos sobre o controle exclusivo de bens pelo agravante e a insuficiência de provas sobre vulnerabilidade financeira da agravada evidenciam a necessidade de dilação probatória.
8. A decisão agravada não apresentou fundamentação suficiente quanto aos requisitos legais para concessão da tutela, violando os arts. 93, IX, da CF/1988 e 489, §1o, do CPC.
9. A jurisprudência do TJDFT reforça a necessidade de instrução probatória para aferição do desequilíbrio econômico-financeiro e da real necessidade da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: " 1. A concessão de alimentos compensatórios entre ex-cônjuges exige demonstração concreta de desequilíbrio econômico-financeiro e incapacidade de autossustento. 2. A ausência de urgência e de prova inequívoca da necessidade afasta os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória. 3. A decisão judicial que concede alimentos deve ser devidamente fundamentada, sob pena de nulidade.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPC, arts. 11, 300, 489, §1o, 995, parágrafo único, 1.019, I; CC, arts. 1.566, III; 1.694, §1o; 1.724.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.062.008/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27/06/2017, DJe 01/08/2017; TJDFT, Acórdão 1998162, 0707925-63.2025.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 14/05/2025, DJe 30/05/2025; TJDFT, Acórdão 1816719, 0749660-47.2023.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 15/02/2024, DJe 04/03/2024; TJDFT, Acórdão 1771468, 0726516-44.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 11/10/2023, DJe 08/11/2023; TJDFT, Acórdão 1413163, 0729979-62.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, j. 31/03/2022, DJe 25/04/2022.